Tribunal: TJBA
Processo: 8002174-02.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002174-02.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE

I. CASO EM EXAME

Apelação cível in
terposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando o autor contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Brumado/BA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, mas deixou de condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Após julgamento inicial de provimento parcial do recurso, os autos retornaram à Câmara Cível em virtude de decisão da 2ª Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, à luz do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público; e (ii) determinar o valor a ser arbitrado em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, permitindo a revisão da decisão com base em entendimento firmado em repercussão geral.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
6. A Constituição Federal, em seu art. 134, assegura às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e orçamentária, o que afasta a alegação de confusão patrimonial entre credor e devedor.
7. Conforme jurisprudência pátria e desta Corte, a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é possível, mesmo contra ente público ao qual está vinculada, respeitada a destinação legal dos valores.
8. Diante da obrigação de fazer, o valor da causa não reflete o proveito econômico, sendo cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Exercendo o juízo de retratação, dá-se provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se o valor, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 134, §§ 1º e 2º.

Código de Processo Civil, art. 1.030, II, e art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE nº 1.140.005, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso.

STJ, Súmula nº 421.

TJ-DF, Apelação nº 0700644-70.2023.807.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.

TJ-SP, Apelação nº 1038488-75.2022.8.26.0506, Rel. Beretta da Silveira.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000426-95.2019.8.05.0032 e Agravo Interno nº 8000369-72.2022.8.05.0032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8002174-02.2018.8.05.0032 da Comarca de Brumado (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (REPRESENTANDO JOSE FERNANDES DE ALMEIDA) e apelado MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto desta Relatora.